Tribunal: TRF3
Processo: 5030479-02.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
87/236)

5030479-02.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 171 DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

- Presentes o periculum libertatis, considerando que as medidas cautelares fixadas não se mostraram suficientes para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução penal, considerando que o paciente mesmo ciente das obrigações que lhe haviam sido impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, nos autos subjacentes, em 2012, mudou de endereço e não notificou o juízo, tendo o processo ficado suspenso na forma do art. 366 do CPP, desde então até os dias atuais.

- O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, inciso II, do referido diploma autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os req

Inteiro teor:
87/236)

5030479-02.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 171 DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

- Presentes o periculum libertatis, considerando que as medidas cautelares fixadas não se mostraram suficientes para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução penal, considerando que o paciente mesmo ciente das obrigações que lhe haviam sido impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, nos autos subjacentes, em 2012, mudou de endereço e não notificou o juízo, tendo o processo ficado suspenso na forma do art. 366 do CPP, desde então até os dias atuais.

- O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, inciso II, do referido diploma autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as já citadas medidas cautelares diversas da prisão.

- A decretação da prisão preventiva está baseada em elemento concreto, havendo, portanto, ameaça à ordem pública, à conveniência da instrução penal e à aplicação da lei penal.

- O caráter coercitivo das medidas cautelares restaria esvaziado se não fosse possível a determinação da prisão preventiva.

- A prisão preventiva do paciente encontra fundamento nos arts. 312 e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, e, como tal, deve ser mantida, até decisão ulterior em sentido contrário.

- Não consta neste writ quaisquer informações acerca do exercício de ocupação lícita do paciente, comprovante de residência fixa e certidões negativas de antecedentes criminais.

- Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5030479-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: EDSON GONCALVES BRAGA

IMPETRANTE: SANDRA RUIZ DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: SANDRA RUIZ DO NASCIMENTO - SP254820

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5030479-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: EDSON GONCALVES BRAGA

IMPETRANTE: SANDRA RUIZ DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: SANDRA RUIZ DO NASCIMENTO - SP254820

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sandra Ruiz do Nascimento, em favor de EDSON GONÇALVES BRAGA contra ato imputado ao MM. Juízo da 5a Vara Federal em São Paulo, nos autos no 001235317.2012.403.6181, que decretou a prisão preventiva do paciente, em face do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.

A impetração conta que o paciente foi preso em flagrante, nos idos de 2012, por ter tentado abrir conta bancária em nome de outro com uso de documento falso, incorrendo na prática, em tese, do crime do artigo 171 do CP.

Consta que à época da audiência de custódia, realizada em 2012, o Juízo da 5a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, teria-lhe concedido liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança e outras medidas cautelares, dentre elas, apresentar-se mensalmente à Secretaria do respectivo juízo, o que jamais teria ocorrido, pelo fato de o paciente ter-se mudado para Rondônia, sem ter comunicado ao juízo.

Narra que o paciente foi preso em setembro de 2019, tendo o r. juízo de plantão indeferido o pedido de liberdade provisória, em audiência de custódia realizada aos 28.10.2019.

Alega, em apertada síntese, que o paciente cumpre todos os requisitos para gozar da liberdade provisória, pois é primário, tem endereço fixo, exerce atividade lícita e não oferece risco algum à ordem pública e econômica, à instrução processual e à aplicação da lei penal.

Pleiteou, liminarmente, a concessão da liberdade provisória com a expedição de Álvara de Soltura. No mérito, a confirmar da liminar com a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida (ID107585407).

As informações foram prestadas pelo r. juízo a quo (ID107750182).

O Ministério Público Federal, oficiante nesta instância, manifestou-se pela denegação da ordem (ID107797350).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5030479-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: EDSON GONCALVES BRAGA

IMPETRANTE: SANDRA RUIZ DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: SANDRA RUIZ DO NASCIMENTO - SP254820

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS:

A teor do disposto no art. 5o, LXVIII, do Texto Constitucional, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, cabendo salientar que o ordenamento jurídico pátrio não prevê (ao menos expressamente) a possibilidade de deferimento de medida liminar na via do remédio heroico ora manejado. Na verdade, o deferimento de provimento judicial cautelar consiste em criação doutrinária e jurisprudencial que objetiva minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de plano, devendo haver a comprovação, para que tal expediente possa ser concedido, dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A decisão da autoridade impetrada, aqui combatida, foi lavrada nos seguintes termos (ID107532366):

Vistos. INDEFIRO o pedido de liberdade do réu EDSON GONÇALVES BRAGA, tendo em vista que este dolosamente e sem justificativas descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, conforme observado na decisão que decretou a medida (fl. 189). Ignorar o risco que tal afronta representa à garantia da aplicação da lei e mesmo à ordem pública seria chancelar o desrespeito completo à decisões judiciais e assumir prejuízos à segurança e paz na sociedade. A defesa nada comprovou acerca das alegações de ausência de lesão ou risco e não trouxe justificativas plausíveis. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva decretada.

(...)

In casu, presentes o periculum libertatis, considerando que as medidas cautelares fixadas não se mostraram suficientes para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução penal, considerando que o paciente mesmo ciente das obrigações que lhe haviam sido impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, nos autos subjacentes, em 2012, mudou de endereço e não notificou o juízo, tendo o processo ficado suspenso na forma do art. 366 do CPP, desde então até os dias atuais.

Dessa forma, o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, inciso II, do referido diploma autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as já citadas medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, a decretação da prisão preventiva está baseada em elemento concreto, havendo, portanto, ameaça à ordem pública, à conveniência da instrução penal e à aplicação da lei penal.

Frise-se, ainda, que o caráter coercitivo das medidas cautelares restaria esvaziado se não fosse possível a determinação da prisão preventiva.

Anote-se, por fim, que é pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1. O descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4o, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para se aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para se concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau, por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. 3. Ordem denegada. ..EMEN:(HC 201701417536, ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:27/10/2017) (g.n.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada em face do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, não há que se falar em ilegalidade da custódia cautelar. 2. Habeas corpus denegado. ..EMEN:(HC 201701397235, NEFI CORDEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:23/10/2017) (g.n.)

Portanto, a prisão preventiva do paciente encontra fundamento nos arts. 312 e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, e, como tal, deve ser mantida, até decisão ulterior em sentido contrário.

Ademais, não consta neste writ quaisquer informações acerca do exercício de ocupação lícita do paciente, comprovante de residência fixa e certidões negativas de antecedentes criminais.

Diante de tais considerações não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão de ordem de Habeas Corpus.

Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 171 DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

- Presentes o periculum libertatis, considerando que as medidas cautelares fixadas não se mostraram suficientes para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução penal, considerando que o paciente mesmo ciente das obrigações que lhe haviam sido impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, nos autos subjacentes, em 2012, mudou de endereço e não notificou o juízo, tendo o processo ficado suspenso na forma do art. 366 do CPP, desde então até os dias atuais.

- O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, inciso II, do referido diploma autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as já citadas medidas cautelares diversas da prisão.

- A decretação da prisão preventiva está baseada em elemento concreto, havendo, portanto, ameaça à ordem pública, à conveniência da instrução penal e à aplicação da lei penal.

- O caráter coercitivo das medidas cautelares restaria esvaziado se não fosse possível a determinação da prisão preventiva.

- A prisão preventiva do paciente encontra fundamento nos arts. 312 e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, e, como tal, deve ser mantida, até decisão ulterior em sentido contrário.

- Não consta neste writ quaisquer informações acerca do exercício de ocupação lícita do paciente, comprovante de residência fixa e certidões negativas de antecedentes criminais.

- Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.